Tribunal: STF
Processo: HC 250952
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-05
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 972.016/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    No caso, ao menos nesse juízo sumário, não há ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser contornado com a concessão da liminar. Sucede dos elementos de convicção produzidos no auto de prisão em flagrante, que a paciente associou-se com seu namorado e outra pessoa para a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Embora não tenha sido encontrada substância ilícita em seu poder, segundo informações obtidas polas autoridades policiais, a paciente costumava acompanhar seu namorado para entrega de entorpecentes, justamente o que ocorreu no flagrante, momento em que ambos estavam no veículo depois de passar na residência de outro conduzido para buscar a droga. Esse contexto afasta, pelo menos neste momento e em sede de habeas corpus, a tese defensiva de ignorância sobre a prática de tráfico ilícito, tão somente porque a paciente não guardava em suas vestes, o entorpecente apreendido pelos policiais.



    Sendo esse o contexto, o fato de a paciente atuar como cuidadora, conforme declarações particulares, não é suficiente para impedir a prisão preventiva, assim como primariedade e residência fixa encontram-se nesse quadrante, tendo em vista que o local, segundo informações policiais, era utilizado como ponto de venda de drogas. Essas declarações particulares de profissão merecem exame cuidadoso, sobretudo porque nos demais documentos oficiais que originaram o auto de prisão em flagrante, não consta atividade laboral certa desempenhada pela paciente. Os elementos descritos acima, aliados a quantidade o variedade de drogas (92 comprimidos de ecstasy, 2.208 gramas de maconha e 25 gramas de cocaína), assim como armas de fogo, balança de precisão e outros instrumentos. 
demonstram o potencial lesivo da conduta e o risco à ordem pública.



    [...]



    Por tais razões, reputo suficientemente demonstradas a necessidade da prisão preventiva e a inviabilidade de sua substituição por medidas diversas. 



    Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente